Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-06.2019.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000002-06.2019.8.14.0012

APELANTE: OCIMAR GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0000002-06.2019.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ / PA

APELANTE:

OCIMAR GOMES DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:

MARIANA BALBY MENDONÇA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 302, §3º, E ART. 303, §2º, DO CTB. ART. 306 DO CTB. DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROVA SUFICIENTE DE EMBRIAGUEZ. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Ocimar Gomes dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que o condenou pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, com pena total de 08 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) desclassificação dos crimes de homicídio e lesão corporal culposos qualificados pela embriaguez para suas formas simples, (ii) absolvição do crime de embriaguez ao volante por suposto bis in idem, e (iii) aplicação de atenuantes de confissão espontânea e culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação dos crimes de homicídio e lesão corporal culposos para suas formas simples não procede, pois as provas apresentadas — depoimentos de policiais e testemunhas — comprovam que o réu estava visivelmente embriagado no momento do acidente, conforme atestado por relatos consistentes.

4.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, não há bis in idem, visto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que esse delito é autônomo em relação aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, não se aplicando o princípio da consunção.

5.

A aplicação da atenuante de confissão espontânea não pode resultar em redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

6.

A alegação de culpa concorrente da vítima, que estaria sem capacete no momento do acidente, não justifica a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que o direito penal não admite compensação de culpas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a condenação concomitante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e homicídio ou lesão corporal culposa (arts. 302 e 303 do CTB), sem que isso configure bis in idem.

2.

A incidência da atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3.

O direito penal brasileiro não admite compensação de culpas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 302, §3º; art. 303, §2º; art. 306. Código Penal (CP), art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1437927/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 05.02.2019; STJ, REsp nº 1.544.286/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 03.10.2017; STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0000002-06.2019.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ / PA

APELANTE:

OCIMAR GOMES DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:

MARIANA BALBY MENDONÇA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OCIMAR GOMES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA que o condenou pelos crimes tipificados no art. 303, §1º, I e §3º, art. 302, §1º e §2º, e art. 306, §1º e §2º, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (id 21249474).

Nas razões recursais (id 21249482), a defesa requereu a desclassificação dos crimes previstos no §3º do art. 302 e §2º do art. 303 para as formas simples, sustentando a inexistência de prova idônea da embriaguez do apelante.

Pleiteou ainda a absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB, sob a alegação de
bis in idem
em relação às qualificadoras dos demais delitos.

Alternativamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231 do STJ, além da aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB.

Em sede contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso, com a absolvição do apelante quanto ao crime do art. 306 do CTB, sob o fundamento proibição à dupla incriminação (id 21249484).

A Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido (id 21539578).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da Desclassificação

A defesa sustenta a desclassificação dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez (arts. 302, §3º, e 303, §2º, do CTB) para suas formas simples, argumentando que não há prova suficiente da embriaguez.

Contudo, o conjunto probatório se revelou consistente no sentido de ratificar a narrativa acusatória, demonstrando que o apelante, em 31 de dezembro de 2018, provocou a colisão de sua motocicleta contra outra, causando o óbito de e lesões graves em Antônia Maria

Maria do Carmo Gomes Moraes Barbosa, sem falar que as testemunhas, incluindo policiais militares e populares, relataram que o ora apelante apresentava sinais claros de embriaguez no momento do acidente.

Embora não tenha sido realizado teste de etilômetro, a prova oral aponta relatos detalhados acerca dos sinais de embriaguez apresentados pelo recorrente, circunstância esta que, inclusive, é reforçada pelas próprias declarações deste quando confirmou que, de fato, havia ingerido bebida alcoólica, corroborando, portanto, a condenação pela forma qualificada dos crimes.

Portanto, a pretensão de desclassificação não merece acolhimento.

II.2 – Da Absolvição pelo Crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306 do CTB)

No que tange à condenação pelo crime de embriaguez ao volante, a defesa sustenta que há
bis in idem
entre este delito e as qualificadoras do homicídio culposo e lesão corporal culposa.

A meu ver, não assiste razão à defesa nesse particular.

Como é sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou, há muito, o entendimento segundo o qual não configura hipótese de dupla incriminação

a condenação simultânea pelos crimes de homicídio culposo ou lesão corporal culposa e pelo crime autônomo de embriaguez ao volante[1]
.

Segundo vem decidindo o Tribunal da Cidadania, não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais.

Assim, à luz da atual jurisprudência, deve ser rejeitada pretensão defensiva para absolver o apelante quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB sob alegação de
bis in idem
.

II.3 – Da Atenuante de Confissão Espontânea

A defesa também pleiteia, ainda, a aplicação da atenuante de confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231[2]
do STJ.

Todavia, a pretensão esbarra em expressa diretriz jurisprudencial consolidada pelos tribunais superiores no sentido de que a incidência da atenuante de confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, devendo, portanto, preserva-se o enunciado contido na súmula supramencionada.

Portanto, esse pedido não merece acolhimento.

II.4 – Da Atenuante Genérica do Art. 66 do CPB

Por fim, a defesa requer a aplicação da atenuante genérica do art. 66[3]
do CPB, alegando culpa concorrente da vítima, que estaria sem capacete.

Me filio à corrente doutrinária majoritária no sentido de que o direito penal brasileiro não admite compensação de culpas, conforme pacífica jurisprudência do STJ[4]
. Ademais, o fato de a vítima estar sem capacete por ocasião do acidente, não possui relevância suficiente para configurar circunstância atenuante.

Assim, o pedido deve ser rejeitado.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço o
e
nego provimento
à apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DELITOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no AREsp: 1962016 SC 2021/0277229-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

2
Súmula n. 231 do STJ. Data de aprovação: 22/09/1999. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

3
Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

4
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO E TENTATIVA DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 1809203 SP 2020/0346172-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

Belém, 18/12/2024